Tribunal: TJBA
Processo: 8017116-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017116-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUGENIO LOPES LEANDRO DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO A MILITAR REFORMADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia. O impetrante, que atualmente percebe seus proventos com a Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência III , requer a implementação das referências IV e V, com o pagamento de valores retroativos , com fundamento no princípio constitucional da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo Estado; (ii) saber se ocorreu a decadência ou prescrição do direito à impetração em face do ato omissivo; (iii) saber se há inadequação da via eleita decorrente de suposta impugnação de lei em tese ; e (iv) saber se o policial militar reformado tem direito à implementação das referências IV e V da GAP, em observância à paridade com os servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada, pois o Estado não trouxe aos autos prova apta a desconstituir a presunção legal de hipossuficiência financeira firmada pelo impetrante. 4. Inocorrência de decadência e de prescrição do fundo de direito. A pretensão volta-se contra uma omissão continuada da Administração consubstanciada no não pagamento das diferenças devidas, configurando relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a aplicação da Súmula nº 85/STJ. 5. Inexiste inadequação da via eleita, visto que a ação mandamental não ataca lei em tese, mas sim a omissão de efeitos concretos da autoridade coatora na promoção do reajuste da verba, em violação à paridade constitucional e ao direito adquirido. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui caráter genérico e incorpora-se aos proventos de inatividade, conforme expressa determinação do art. 14 da Lei Estadual nº 7.145/1997. 7. A prática administrativa demonstrou que as referências IV e V, introduzidas pela Lei Estadual nº 12.566/2012, passaram a ser implementadas de forma automática e uniforme aos policiais da ativa. O direito à paridade, assegurado pelo art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001), garante a extensão dessas referências aos inativos e reformados. 8. A extensão do benefício não inova o ato de aposentação nem cria nova gratificação, consistindo em desdobramento de verba preexistente, pelo que não há violação à Súmula nº 359/STF. De igual modo, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 37/STF, visto que o Judiciário não atua como legislador positivo, mas apenas determina o cumprimento de direito já previsto em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas e segurança concedida para determinar a implantação da GAP nas referências IV e V nos proventos do impetrante, observando o escalonamento progressivo legal e o interstício, com efeitos retroativos à data da impetração. Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui caráter genérico, devendo a sua progressão para as referências IV e V ser estendida aos policiais militares inativos e reformados, em obediência ao princípio constitucional e legal da paridade remuneratória.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXX, e art. 169; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 14; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 3º, 41 e 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º . Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 266; STF, Súmula nº 359; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 85; STJ, Súmula nº 105; STJ, RMS 46.033/SC; TJBA, MS 8021710-56.2022.8.05.0000; TJBA, MS 8027995-07.2018.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026 PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA